Tribunal: TJPA
Processo: 0809009-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809009-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ELIANE FURTADO TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRETERIÇÃO E NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou Agravo Interno e manteve decisão monocrática de provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Belém, reformando tutela antecipada que determinava a nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público, diante de contratações temporárias e existência de cargos vagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise das provas relativas à alegada preterição de candidata aprovada em cadastro de reserva, em virtude de contratações temporárias e vacância de cargos; (ii) saber se houve nulidade processual pela intimação dirigida a advogado sem poderes nos autos, em violação ao art. 272 do CPC e ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não constatada omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações, à luz do Tema 784/STF e jurisprudência do STJ, ressaltando que a contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição arbitrária de candidato fora do número de vagas.
4. Inexistência de nulidade na intimação, pois não comprovado prejuízo efetivo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief e aos requisitos do art. 272 do CPC.
5. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou ao prequestionamento automático de matéria federal, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Eliane Furtado Tavares, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão prolatado por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público, o qual, nos autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809009-49.2024.8.14.0000, manteve decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, reformando a tutela antecipada concedida pelo juízo de origem e negando o pleito de nomeação da embargante para o cargo de Técnico Pedagógico, para o qual foi aprovada em 193ª (centésima nonagésima terceira) posição, em concurso público que previa 85 (oitenta e cinco) vagas.

Inicialmente, cumpre destacar que na origem trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Eliane Furtado Tavares em desfavor do Município de Belém, postulando a sua convocação, nomeação e posse no referido cargo, sob alegação de que a Administração Municipal, durante o prazo de validade do certame, promoveu a contratação de servidores temporários e houve desistências, circunstâncias que, segundo a autora, caracterizariam preterição. O juízo a quo deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar a imediata convocação, nomeação e posse da autora, fundamentando a decisão na existência de contratações temporárias em número superior à classificação da candidata, bem como em vacâncias surgidas no período.

Posteriormente, o Município de Belém interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em decisão monocrática, esta Relatoria conheceu do recurso e concedeu-lhe provimento, reformando a decisão de primeiro grau. Contra essa decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno, aduzindo nulidade na intimação — pois teria sido dirigida a advogado sem poderes nos autos, o que lhe teria causado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa — e reiterando, no mérito, o direito à nomeação, diante da demonstração da contratação de temporários para funções idênticas ao cargo pleiteado e da existência de cargos efetivos vagos.

Por fim, o acórdão embargado rejeitou o Agravo Interno, assentando, em suma, que a mera contratação de servidores temporários, durante o prazo de validade do concurso, não configura, por si só, preterição arbitrária a ensejar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, a teor do Tema 784 do STF. Rechaçou, ainda, a alegação de nulidade da intimação, por ausência de comprovação de prejuízo efetivo, aplicando o princípio pas de nullité sans grief. Fundamentou o acórdão, inclusive, em jurisprudência do STJ, reconhecendo ao aprovado em cadastro de reserva mera expectativa de direito, salvo comprovação cabal de preterição, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Nas razões recursais dos Embargos de Declaração, a embargante alega a existência de omissão relevante a ser sanada, defendendo que o acórdão embargado não analisou adequadamente as provas constantes nos autos, especialmente quanto à alegada preterição decorrente da contratação de temporários em detrimento de candidatos aprovados em cadastro de reserva e da existência de cargos vagos. Argumenta que a decisão violou o art. 272, do CPC, pois teria convalidado intimação realizada em nome de advogado impedido de atuar na causa, causando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, e requer que seja reconhecida a nulidade para permitir a apresentação dos recursos e contrarrazões pertinentes.

Prosseguindo, a embargante sustenta que a Administração Pública teria confessado a existência de 118 (cento e dezoito) cargos vagos para o cargo de Técnico Pedagógico, além de tabela que evidenciaria a existência de 70 (setenta) cargos em vacância, documentos estes que demonstrariam, segundo a embargante, a real preterição em virtude da contratação de temporários e a necessidade permanente de preenchimento das vagas. Argumenta, ainda, que a Administração teria admitido a intenção de aguardar o término da vigência do concurso para realizar novo certame, o que demonstraria a preterição dos aprovados em cadastro de reserva.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora. A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017.” (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça. Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso vertente, observa-se que o acórdão embargado enfrentou detidamente as questões suscitadas, notadamente quanto à existência de preterição do embargado em razão da nomeação de candidatos com classificação inferior à sua, o surgimento de vagas remanescentes e a conclusão do Curso de Formação pelo embargado, consolidando sua posição no cargo público.

No caso em tela, conforme exposto acima, a embargante Eliane Furtado Tavares aponta, em síntese, a existência de omissão relevante quanto (I) à apreciação das provas constantes dos autos acerca da preterição fundada na contratação de temporários e na existência de cargos vagos, e (II) à nulidade da intimação dirigida a advogado sem poderes nos autos, arguindo violação ao art. 272 do CPC e ao contraditório.

Todavia, ao compulsar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que todos esses pontos foram amplamente enfrentados pela e. Relatora. Inicialmente, no tocante à alegada nulidade da intimação, restou devidamente consignado que não houve qualquer comprovação de prejuízo efetivo, tendo sido a comunicação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 272 do CPC, inexistindo, portanto, causa para anulação do ato processual, sendo corretamente aplicado o princípio
pas de nullité sans grief.

No mérito, o voto condutor do acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e detalhada a tese central suscitada pela embargante, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 784
de Repercussão Geral, in verbis:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

De igual modo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi exaustivamente citada para afirmar que a mera existência de contratações temporárias não enseja, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária, o que não restou configurado no caso concreto, tendo em vista que as contratações temporárias visaram suprir necessidades excepcionais da Administração, inexistindo, assim, demonstração de que referidas contratações tenham suprimido cargos efetivos vagos destinados ao cargo de Técnico Pedagógico para o qual concorria a embargante.

Ademais, no próprio relatório e fundamentação, restou expressamente consignado que a documentação acostada aos autos evidencia, tão somente, a realização de contratações temporárias, sem, contudo, comprovar, de forma inequívoca, a preterição ilegal em detrimento da candidata aprovada no cadastro de reserva. O entendimento reiterado da Corte é no sentido de que a expectativa de direito à nomeação apenas se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, não evidenciadas no caso sub judice.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025